Tribunal: TCU
Processo: 006.553/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 25/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de expediente nominado como pedido de reexame interposto pela empresa Metal Craft Marine Incorporated (peça 214) contra o Acórdão 2524/2021-TCU-Plenário (peça 206), por meio do qual o Tribunal conheceu da representação por ela formulada; Considerando que o direito de representar a este Tribunal a respeito de irregularidades identificadas em procedimentos licitatórios foi garantido à representante, Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando inexistir para a representante, a não ser que admitida como interessada, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de suas posições; Considerando que o reconhecimento de representante como parte nos processos autuados no TCU é situação excepcional e depende da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo, demonstração que, em regra, fica condicionada à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 88/2011, 161/2011, 257/2011, 1.944/2013, 292/2014, 1.881/2014, 1.343/2015, 186/2016, 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário); Considerando que o pedido da representante para ingresso no processo como interessada nos autos já foi analisado e negado pelo relator a quo em duas oportunidades (despacho à peça 136 e Acórdão 2100/2021-TCU-Plenário ). Considerando que a peticionante demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, 285, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade e de interesse recursal, nos termos do artigo 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, e em remeter cópia deste acórdão e da instrução (peça 215) à peticionante. 1. Processo TC- Processo 006.553/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Metal Craft Marine Incorporated (empresa estrangeira representada no Brasil por Sunil Chandrahas - XXX.872.686-XX). 1.2. Órgão/Entidade: DPF - Superint. Regional/RJ - MJ. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.7. Representação legal: Jonas Sidnei Santiago de Medeiros Lima (12.907/OAB-DF), representando Metal Craft Marine Incorporated. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.